Tribunal: TCU
Processo: 045.722/2021-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração contra acórdão prolatado no âmbito de tomada de contas especial instaurada em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Fundo Nacional de Assistência Social.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos este recurso de reconsideração apresentado por Everaldo dos Santos em face do Acórdão 1692/2023-TCU-Primeira Câmara , prolatado no âmbito de tomada de contas especial instaurada pela extinta Secretaria Especial do Desenvolvimento Social em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Fundo Nacional de Assistência Social, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, em: 9.1. não conhecer o expediente encaminhado à peça 58 pelo Sr. Everaldo dos Santos como recurso de reconsideração, recebendo o documento como mera petição, nos termos do art. 50, § 3o, da Resolução-TCU 259/2014; 9.2. informar ao Sr. Everaldo dos Santos que eventual inconformismo com o não cancelamento do débito julgado mediante o Acórdão 1692/2023-TCU-Primeira Câmara poderá ser discutido, em ampla defesa e contraditório, no eventual processo instaurado pelo órgão concedente, a quem cabe, a partir do julgado, as providências para o ressarcimento do prejuízo em montante inferior ao fixado no art. 6o, inciso I, da Instrução Normativa 71/2012; 9.3. comunicar o recorrente acerca do teor desta decisão.